Tribunal: STF
Processo: MS 37552
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO 65.777/2022 – STF.



    DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pelo impetrante, denominada de recurso ordinário, na qual “requer que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para reformar a decisão originária e conceder a segurança vindicada”. 



    No entanto, observo que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o mandado de segurança for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, nunca em face de decisões proferidas pela própria Corte. Nesse sentido:



    "Não se revela admissível, porque inexistente, recurso ordinário contra julgamentos emanados do STF. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal." (MS 28.857-QO, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJE de 20.03.2013.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido.” (MS 35684 PetA-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31.05.2019)



    Considerando que as normas de distribuição de competências na Constituição Federal são de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível.



    Portanto, nada a a prover.



    Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente